Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706628-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS AGRAVADO: JCAR MULTIMARCAS LTDA - ME, SERGIO DE SOUSA CARVALHO, ZENON KOUZAK, JOSE CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR, FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA, CARLOS JOSE ANDRADE REIS, EVERTON SERAFIM DE ABRANTES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interposto, sem pedido liminar, contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O presente recurso está incluído para julgamento na 18a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 26/05/2021, conforme certidão de ID 25257054. Na petição juntada ao ID 25287726, o agravante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que nos termos do art. 937, VIII, do CPC, não é cabível sustentação oral no caso dos autos, intime-se o agravante para esclarecer se permanece o interesse na retirada da pauta virtual, mesmo a possibilidade de sustentação oral. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator